Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721095-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO AGRAVADO: CESIMA REFORMAS E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA, LUZIMAR BATISTA PATRIOTA, GERALDO INACIO PATRIOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DE BRITO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0715708-11.2022.8.07.0001, iniciado em desfavor de CÉSIMA REFORMAS, LUZIMAR BATISTA e GERALDO INÁCIO, indeferiu a penhora e expropriação do imóvel indicado (Casa 35, Chácara 63-B, da Colônia Agrícola Samambaia), por entender que foram preenchidos os requisitos necessários à qualificação como bem de família. Em suas razões recursais (ID. 59450846), o agravante alega que o imóvel em questão não se qualifica à proteção decorrente do bem de família, uma vez que se trata de logradouro com três construções. Aduz que embora o Oficial de Justiça tenha certificado que as outras duas construções foram alienadas para terceira interessada há aproximadamente 10 (dez) anos, o fato não fora comprovado pelos devedores. Assevera que o Juízo a quo atuou por intermédio de violação de princípios e pilares necessários à consecução dos objetivos da fase satisfativa. Afirma que a documentação coligida aos autos é suficiente para demonstrar que o referido lote é inteiramente pertencente ao executado, consoante consulta à Secretaria da Fazenda, em que a base de cálculo para o IPTU demonstra ser o único proprietário da integralidade do imóvel. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que o agravo de instrumento seja provido para reformar a r. decisão recorrida que conferiu a proteção de bem de família ao imóvel. Preparo devidamente recolhido (ID. 59450849 e 59450850). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferira a penhora de imóvel. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Assim, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores que viabilizem a antecipação da tutela recursal, no intuito de afastar a caracterização do bem de família, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Primeiramente, há de se destacar que o agravo de instrumento preenche apenas marginalmente o seu requisito de dialeticidade, como passo a expor. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 193851692), é de clareza solar ao apreciar os documentos coligidos na origem, e concluir que há, no lote, uma construção que é destinada à única residência dos devedores, consoante IDs de origem n. 186679835, 186679837, 186679839, 186679844, 186680895, 186680898 e pág. 04 do ID 186679833. Em relação a este fato o agravante não impugna a deliberação judicial. A tese recursal baseia-se exclusivamente no fato de que, porque o lote contém outras duas construções, alguma destas outras - das “três” ali contidas -, deve ser passível de penhora, uma vez que as três (conjuntamente) não podem receber a mesma proteção de impenhorabilidade de bem de família. Para a comprovação do alegado, de forma a viabilizar a tese recursal, o recorrente precisaria demonstrar que não houve venda ou transmissão do domínio, e que, cumulativamente, as unidades são divisíveis - a fim de que a penhora recaia sobre fração da matrícula imobiliária. Ocorre que a documentação contida nos autos originários, especialmente as georreferenciadas (ID. 193488693), é sugestiva de que os devedores de fato alienaram a propriedade, e não a fracionaram, ou que terceiro adquiriu a posse de partes do terreno. Nesse sentido, ao menos com as provas coligidas até o momento, e tendo em vista as dimensões módicas do imóvel, bem como a ausência de impugnação em relação aos elementos qualificadores da proteção ao bem de família – que se trata da casa principal do lote -, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. Isso, porque além da dúvida suscitada quanto à titularidade das construções, ainda que fosse comprovado que todo o imóvel é dos devedores, não há, neste momento, indícios quanto à divisibilidade da área do imóvel protegido, que viabilize a modificação da determinação judicial para que alcance área fracionada em relação àquela que está de fato registrada. Por fim, e por amor ao debate, registro que a foto acostada ao ID. 193488693, que é referida como terreno vendido (terra nua), transparece ser o jardim da casa principal. De outra sorte, imprescindível destacar que o recorrente não trouxe a esta Instância Revisora qualquer alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ora, em que pese se tratar de processo em fase satisfativa, não incumbe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos da parte recorrente para apreciar a excepcionalíssima tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 às 17:17:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora